Tribunal: TJMT
Processo: 1055923-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1055923-37.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FELIPE AUGUSTO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. MILITAR ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE POSTO SUPERIOR SEM PROMOÇÃO FORMAL. DESIGNADO COMO CHEFE DE SEÇÃO NO CBM/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O recorrido, FELIPE AUGUSTO DA SILVA, ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, com vistas ao recebimento da diferença remuneratória entre os postos de Capitão BM e Major BM, sob o argumento de que exerceu, de forma contínua e por designação formal, função privativa de oficial superior. À época, foi designado pela Portaria no 073/BM-1/2023, publicada no BGE no 3002/2023, em 23/02/2023, para exercer, no período de 17/02/2023 a 27/09/2023, a função de Chefe da Seção de Justiça e Disciplina do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.
2. A sentença reconheceu o direito à percepção da diferença remuneratória entre os postos de Capitão e Major, com fundamento no efetivo desempenho de função privativa de posto hierárquico superior, em consonância com os princípios da moralidade, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.
3. O recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO sustentou a inexistência de norma vigente à época que atribuísse a função exercida exclusivamente a oficial superior, bem como a inaplicabilidade de normas da Polícia Militar ao Corpo de Bombeiros. Aduziu, ainda, a revogação de decretos anteriores e a ausência de regramento específico até a edição da Lei Complementar no 775/2023 e do Decreto Estadual no 580/2023, que não teriam efeitos retroativos.
4. Contudo, a jurisprudência do TJMT firmou entendimento de que a ausência de impugnação contemporânea, somada à designação formal e ao efetivo exercício da função, consolida o direito à diferença de remuneração. A Administração não pode invocar omissão normativa para se furtar ao pagamento devido, sob pena de violação aos princípios constitucionais do art. 37 da CF/88.
5. Reforça o posicionamento adotado a seguinte jurisprudência:
“O exercício, por militar estadual, de função privativa de posto hierárquico superior enseja o pagamento da remuneração correspondente ao menor posto titular da função, conforme art. 32, parágrafo único, da LC/MT no 555/2014. A validade do ato de designação firmado por autoridade com competência delegada não pode ser desconsiderada pela Administração, sobretudo quando há efetivo exercício da função sem impugnação contemporânea.”
(TJ-MT - Apelação Cível: 1023304-02.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Julg. 03/10/2025, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo)
6. A sentença de procedência deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Condeno o Recorrente, ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055923-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 005.210.631-40 (RECORRIDO), JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.196.468-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026